Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Contra a decisão monocrática de ID 59582523, a BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. opõe embargos de declaração na peça de ID 59931822, requerendo “singelo ajuste em sua parte dispositiva”. Assim, diante da possibilidade de acolhimento da aludida pretensão declaratória, e a fim de evitar eventual alegação de nulidade pela modificação no dispositivo da decisão embargada, hei por bem oportunizar ao DISTRITO FEDERAL a apresentação de contrarrazões ao referido recurso, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.023, § 2o c/c art. 183). Após o decurso do prazo retro determinado, com ou sem manifestação do DISTRITO FEDERAL, intime-se a BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A., facultando-lhe manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de 59955379, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator